Tribunal: TJSP
Processo: 2157342-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPREITADA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA– Impugnação à planilha acostada pelas autoras – Alegação de violação à coisa julgada – Não ocorrência – Planilha acostada pelas autoras que, à primeira vista, justamente vem a atender o comando contido no título judicial – Eventual divergência quanto a valores apurados na perícia, ainda não realizada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPREITADA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA– Impugnação à planilha acostada pelas autoras – Alegação de violação à coisa julgada – Não ocorrência – Planilha acostada pelas autoras que, à primeira vista, justamente vem a atender o comando contido no título judicial – Eventual divergência quanto a valores apurados na perícia, ainda não realizada que poderá ser objeto de impugnação oportuna – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.